Tribunal: TJBA
Processo: 8020401-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020401-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: PRESSAGRI PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA e outros

Advogado(s):VICTOR FERNANDES FIQUENE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a prescrição intercorrente em relação à empresa devedora principal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a citação válida do avalista interrompe a prescrição em relação ao devedor principal; e (ii) a demora na citação pode ser atribuída à inércia do exequente ou a falhas no mecanismo do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o curso do prazo prescricional para todos os demais coobrigados, conforme o disposto no Código Civil.

4
. A análise cronológica do processo de origem demonstra que o exequente agiu de forma diligente, com os longos períodos de paralisação sendo atribuíveis a atrasos do aparato judicial, como a demora na devolução de mandados por oficiais de justiça.

5
.
A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8020401-92.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

BANCO BRADESCO S.A.
,
e como agravado
s

PRESSAGRI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. e JANIO PAISLANDIM DE ALCANTARA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.